Tribunal: TJMT
Processo: 0001486-47.2013.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SEBASTIÃO BRONSKI AFONSO E SUA ESPOSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 41567/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO RDINÁRIA – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DE VERBAS AO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Pátrios, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade.

APELANTE(S):
SEBASTIÃO BRONSKI AFONSO E SUA ESPOSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vera Lúcia Afonso Brito e Sebastião Bronski Afonso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1486-47.2013.8.11.0013, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, ante a perda superveniente do objeto dos autos, julgou extinto o processo e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
O Apelante assevera que a sentença merece reforma, uma vez que quando se adere ao pagamento do FUNJUS não há que se falar em honorários, já que se trata de verba revertida à PGE pelos serviços prestados.
Forte em seus argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e afastar por completo a fixação dos honorários.
O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 232/238.
A Procuradoria Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vera Lúcia Afonso Brito e Sebastião Bronski Afonso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1486-47.2013.8.11.0013, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, ante a perda superveniente do objeto dos autos, julgou extinto o processo e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
O Apelante assevera que a sentença merece reforma, uma vez que quando se adere ao pagamento do FUNJUS não há que se falar em honorários, já que se trata de verba revertida à PGE pelos serviços prestados.
Forte em seus argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e afastar por completo a fixação dos honorários.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Recorrente pugnou pela desistência dos autos, em face de ter aderido ao programa de recuperação de crédito com a Fazenda Pública Estadual.
O pedido foi anuído pelo Estado de Mato Grosso, sendo observado que, de fato, o Apelante efetuou o pagamento de verba referente ao FUNJUS (fl. 230), e, como resta pacificado, dispensa-se o pagamento dos honorários advocatícios, quando há o pagamento dos valores referentes ao fundo.
Veja-se o que é regulado por este Sodalício, em casos análogos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado ( FUNJUS ), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária , ante a configuração de bis in idem. (N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019). (Destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba. (N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).
Com estas considerações, e em prol da manutenção da segurança jurídica, a r. Sentença deve se alinhar com o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça, logo, há de se afastar a condenação do Recorrente em honorários advocatícios.
Impera ressaltar que, as verbas honorárias só são afastadas do presente caso, em razão de que já serem pagas no acordo de parcelamento tributário, portanto, a manutenção da cobrança geraria o bis in idem.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a fim de afastar a condenação do Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, em face de já proceder ao recolhimento de verbas ao FUNJUS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR